Tribunal: STF
Processo: HC 242739
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcos Roberto Azevedo e outros em favor de Márcio Takashi Alexandre contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que manteve a prisão preventiva do paciente, nos autos do HC 839.962/SP, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO RAIO-X. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CRIME DE LICITAÇÕES, CORRUPÇÃO ATIVA, PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não há falar em constrangimento ilegal no caso em que, após a sentença, não ocorre reexame ex officio da prisão preventiva, pois o parágrafo único do art. 316 do CPP conferiu a obrigação de revisar, a cada 90 dias, a prisão preventiva tão somente ao ‘órgão emissor da decisão’, ou seja, ao Juízo que inicialmente a decretou. Desse modo, o reexame ex officio da prisão preventiva deve ocorrer desde a fase policial até o fim da instrução criminal pelo Juízo que a decretou. 



    2. O sistema processual penal prevê meios de impugnação próprios a serem dirigidos aos Tribunais nos casos de coação ilegal à liberdade de locomoção do réu. Portanto, nada impede que a defesa, periodicamente, renove pedido de revogação da prisão cautelar diante do surgimento de um fato novo, utilizando-se, dentre outros meios, do habeas corpus. 



    3. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ademais, conforme preconiza o art. 387, § 1º, do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, deverá decidir, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar. 



    4. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, pois o ora agravante seria o ‘braço direito’ do líder da organização criminosa voltada para fraude de licitações em diversos Estados da Federação, por meio de Organizações Sociais que faziam a gestão de hospitais integrantes do SUS, desviando verbas públicas, além da prática de lavagem de capitais. Nessa conjuntura, ora agravante seria responsável por transmitir as ordens do líder a outros integrantes da organização, organizar o fluxo de dinheiro das operações ilícitas do grupo, bem como solucionar problemas – em especial, atinentes a movimentações financeiras – em nome do chefe do grupo criminoso. 



    5. Ademais, o ora agravante já teria sido condenado por dois homicídios – um tentado e outro consumado –, por porte ilegal de arma de fogo e por disparo de arma de fogo e, mesmo preso, teria continuado a auxiliar a organização criminosa, tudo a indicar que, em liberdade, não cessará na prática delitiva. Tais circunstâncias também justificam a prisão cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva. 



    6. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura. 



    7. As alegações relativas ao suposto excesso de prazo da prisão preventiva e às ‘questões periféricas ao mérito’ não foram debatidas pelo Tribunal de origem no julgamento do writ originário, o que impede o conhecimento delas por este Tribunal Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, consoante pacífico entendimento desta Corte. 



    8. Agravo regimental não provido”. (AgRg no HC 839.962/SP, eDOC 7, p. 563-564)



    Consta dos autos que o paciente, junto com outras 37 pessoas, foi denunciado em decorrência de investigação realizada na “Operação Raio-X”, deflagrada para apurar a existência de organização criminosa liderada, em tese, por Cleudson Garcia Montali, que, por meio de organizações sociais de sua propriedade — Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pacaembu —, celebrou contratos de gestão mediante licitações fraudulentas com o Poder Público para administrar entidades hospitalares ligadas ao SUS em municípios de São Paulo. Segundo afirmado pela acusação, teria havido desvio, em proveito próprio e alheio, de parte do dinheiro repassado por força do contrato de gestão firmado com as referidas organizações sociais, ocasionando o prejuízo de milhões de reais em vários municípios de São Paulo e de outros estados (eDOC 7, p. 354).



    O parquet dividiu a atuação da organização criminosa em núcleos político, empresarial, jurídico, chefia, administrativo e lavagem de dinheiro. Enquadrou o paciente no “Núcleo Chefia”, composto por membros que assessorariam diretamente o líder de tal organização (eDOC 4, p. 103).



    O paciente foi condenado a 75 (setenta e cinco) anos de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 383 (trezentos e oitenta e três) dias-multa, como incurso “no art. 2º, § 4º, II, da Lei nº 12.850/13 (item II.1); no art. 312, caput, c.c. art. 327, § 1º, ambos do Código Penal, por dezenove vezes, em continuidade delitiva (item II.5); no art. 312, caput, c.c art. 327, §1º, ambos do Código Penal, por trinta e nove vezes, em continuidade delitiva (item II.7); no art. 312, caput, c.c art. 327, §1º, ambos do Código Penal, por cinco vezes, em continuidade delitiva (item II.8); no art. 312, caput, c.c art. 327, §1º, ambos do Código Penal, por dezesseis vezes, em continuidade delitiva (item II.9); no artigo 1º, caput, c.c §4º, da Lei 9613/98 (item II.10); no art. 1º, §1º, inciso II c.c §4º da Lei 9613/98 (item II.13); no art. 1º, §1º, inciso II c.c §4º da Lei 9613/98 (item II.14), na forma do art. 69, caput, do Código Penal” (eDOC 7, pp. 329 e 330). A sentença fixou ainda o pagamento de indenização mínima ao Município de Penápolis/SP no valor de R$ 895.793,40 (oitocentos e noventa e cinco mil, setecentos e noventa e três reais e quarenta centavos), nos moldes do art. 387, IV, do Código de Processo Penal. Na oportunidade, a prisão preventiva dele foi mantida.



    Posteriormente o juízo corrigiu erro material na dosimetria da pena do paciente, sendo a sanção estabelecida em 80 (oitenta) anos, 8 (oito) meses e 6 (seis) dias de reclusão em regime fechado e pagamento de 422 (quatrocentos e vinte e dois) dias-multa (p. 347).



    A defesa apelou da sentença. Além disso, impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), denegado pela 3ª Câmara Criminal. Irresignada, impetrou writ perante o STJ, cuja liminar e mérito foram indeferidos pelo Ministro Ribeiro Dantas, o que ensejou o ajuizamento de agravo regimental, desprovido pela Quinta Turma. 



    Ao longo do processo, vem questionando a prisão preventiva do paciente. Sustenta que, em 29.9.2020, ela foi decretada por supostos delitos praticados sem violência ou grave ameaça, havendo, até o momento, tão somente condenação em primeira instância



    Alega, em síntese, que “não há qualquer fundamento concreto para a manutenção da prisão do paciente, e considerando a fragilidade das inferências do requerimento policial e do decreto prisional, deve ser concedida a ordem – inclusive de ofício –, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente MARCIO TAKASHI ALEXANDRE, que, repita-se já perdura por quase 05 (cinco) anos.” (eDOC 1, p. 9).



    Aduz que a prisão não se justifica pelos seguintes fundamentos: (i) os crimes cometidos não envolvem violência ou grave ameaça; (ii) o argumento de que o paciente seria o “braço direito” do chefe da organização criminosa é desarrazoado e não foi comprovado; (iii) as condenações pretéritas do paciente, por homicídio tentado e consumado, e por porte ilegal de arma de fogo, não seriam motivos idôneos para a manutenção do encarceramento, porque não servem para presumir que não cessaria a prática delitiva; (iv) outros corréus em situação de maior destaque na organização criminosa tiveram suas prisões preventivas convertidas em domiciliares; e (v) a alegação de que o paciente teria continuado atuante na organização criminosa, mesmo após o seu encarceramento, não é verdadeira, pois apenas fez contato com conhecidos para tentar acelerar o julgamento de seu pedido de progressão de regime prisional.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda solto ao processo. E, alternativamente, requer a substituição da restrição de liberdade por medidas cautelares diversas da prisão.



    Solicitei informações ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Penápolis/SP (eDOC 11), as quais foram prestadas (eDOC 13).



    A PGR se manifestou pelo não conhecimento do writ e, se conhecido, pela denegação da ordem (eDOC 16).



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A Corte a quo detalhou, minuciosamente, os motivos para a manutenção da reprimenda, conforme os trechos colhidos do acórdão do STJ:



    “Quanto aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, tem-se que, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, ela poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado. 



    Ademais, conforme preconiza o art. 387, § 1º, do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar. 



    No caso dos autos, a custódia cautelar foi inicialmente decretada, em 7/10/2020, pelos seguintes fundamentos:  



    ‘Como já se destacou na decisão com 385 páginas (fls. 4647/5032 do incidente nº 1500868-50.2020.8.26.0438) que decretou a prisão temporária dos denunciados retromencionados, em tese, a prática de utilização de organizações sociais para firmar contratos com o Poder Público, receber verbas públicas e desviá-las, utilizando de contratos superfaturados ou fraudulentos, pode configurar o delito de peculato (art. 312 do CP). Ademais, eventual ocultação ou dissimulação daquelas verbas desviadas, se presentes todos os demais requisitos do tipo penal, tem o condão de configurar a infração penal do art. 1º, caput, da Lei 9.613/98. Ainda, a associação de pessoas com o objetivo de praticar os referidos desvios, quando organizados de forma complexa e estrutural, em tese, encontra adequação típica no art. 2º, da Lei 12.850/2013. Nesse diapasão, força é convir que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em relação aos delitos imputados aos denunciados [...] MARCIO TAKASHI ALEXANDRE [...] Os elementos de convicção até aqui coligidos apontam no sentido de que CLEUDSON GARCIA MONTALI seria o mentor e líder desse esquema, o qual se utilizava das organizações sociais sem fins lucrativos Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pacaembu para firmarem contratos de gestão na área de saúde com o Poder Público, receber o repasse de verbas públicas e, por meio de contratos supervalorizados ou simulados, desviarem esses recursos para os integrantes do grupo. Com vistas a conseguir tais desideratos, as investigações preliminares indicam que CLEUDSON organizou uma divisão de tarefas entre diversos núcleos dessa associação, os quais foram denominados e alocados pela Autoridade Policial e pelo Parquet como Núcleo Político, Núcleo Empresarial, Núcleo Jurídico, Núcleo Chefia, Núcleo Administrativo e Núcleo Lavagem de Dinheiro. [...] Evento 242 (Fls. 57185/57768) onde MÁRCIO ALEXANDRE coordena o repasse de valores a NÍCOLAS (Evento 241- fls. 56649/56973) por meio da empresa B. A Duarte Barbosa Service, que parece estar sob o comando daquele conforme se infere dos diálogos entre NÍCOLAS e a pessoa tida como proprietária da empresa. [...] As provas amealhadas a partir daquele incidente indicam que CLEUDSON¸ além de ser o mentor e comandar todo o grupo, juntamente com MÁRCIO ALEXANDRE se beneficiavam do dinheiro público, haja vista que há suspeitas de que empresa Locaz, que recebia dinheiro público em razão da locação de automóveis nos contratos com Poder Público, [...] Durante a prisão de MÁRCIO ALEXANDRE foram apreendidas anotações particulares dele onde há fundadas suspeitas de que a Prime Tech é utilizada no mesmo modus operandi de captar dinheiro público e depois retorná-lo em benefício do grupo, havendo com isso também indicativos da participação de MÁRCIO ALEXANDRE. [...] O diálogo abaixo de certa forma reforça a suspeita de que o dinheiro sacado retornava aos domínios de CLEUDSON, uma vez que a quantia de R$ 3.000,00 havia desaparecido e os interlocutores estavam tentando solucionar o impasse, sendo que MARCIO ALEXANDRE, pessoa de confiança de CLEUDSON, liderava a solução. [...] Assim como as demais empresas, os valores percebidos pela Clínica Gestão por contratos com a irmandade parecem retornar ao grupo, sempre comandado por CLEUDSON ou viabilizado a partir de pessoas próximas a ele como MÁRCIO ALEXANDRE, MÁRCIO TIZURA e ORLANDO BOTASSO. [...] A confirmar esses diálogos, foi apreendido com MÁRCIO ALEXANDRE uma anotação contendo o valor de R$ 25.000,00 referente à regulação no projeto de Ribeirão Pires (Evento 242 fls. 57157). [...] no Evento 04 (Fls. 58/70) ORLANDO BOTASSO foi fotografado pela equipe policial realizando o saque de aproximadamente R$ 50.000,00 da Clínica Gestão e em seguida levou esse numerário para MÁRCIO ALEXANDRE (Evento 101 fls. 1942/1957). O relatório do COAF também confirma o saque realizado por ORLANDO BOTASSO em espécie da conta da Clínica Gestão (Evento 312- fls. 94773). O diálogo a seguir parece indicar que essa quantia entregue a MÁRCIO ALEXANDRE se destinava ao investigado CLEUDSON, até porque aquele é pessoa de confiança deste. [...] O investigado MÁRCIO ALEXANDRE que é pessoa de confiança de CLEUDSON e, segundo a Autoridade Policial integra o Núcleo Chefia, também tinha seu salário custeado por GILBERTO GRANJA (Evento 263- fls. 71017) a despeito de sempre atuar nos interesses particulares de CLEUDSON, conforme será abordado. [...] O primeiro componente é o já mencionado MÁRCIO TAKASHI ALEXANDRE, vulgo Marcinho, contra quem há fundadas suspeitas de ser o longa manus do chefe, transmitindo as ordens deste ou solucionando os problemas em nome dele em especial atinentes à movimentações financeiras. [...] Como já se mencionou, a Autoridade Policial cumpriu mandado de prisão em desfavor de MÁRCIO ALEXANDRE por fatos alheios a esta investigação, oportunidade também em que cumpriu mandado de busca e apreensão expedido pelo juízo criminal da Comarca de Birigui/SP. Naquela oportunidade, reforçando a suspeita de que ele seria responsável financeiro, apreendeu-se expressiva quantia em espécie na sua casa (R$ 179.000,00), conforme se depreende do Evento 242 (fls. 57186). As conversas a seguir mostram a estreita ligação entre MÁRCIO ALEXANDRE e CLEUDSON, porque na primeira ele quer falar com CLEUDSON por intermédio do telefone de RAPHAEL e diz que pode ser em uma ligação normal, a indicar que não se tratará de ilícitos. Em seguida, ele se apresenta como funcionário de CLEUDSON noutro diálogo. [...] No diálogo a seguir, novamente no interesse de CLEUDSON, o investigado MÁRCIO ALEXANDRE está tentando solucionar um impasse gerado pela compra de uma fazenda na qual Maria Aparecida Garcia da Costa estaria cobrando uma parcela do pagamento que não havia sido depositada ainda. [...] Pelo diálogo a seguir, além de reforçar a participação do investigado MÁRCIO ALEXANDRE nos fatos investigados, tem-se também um esboço do modus operandis do grupo, que engaja pessoas a fornecerem seus nomes para comporem uma entidade a ser futuramente qualificada como organização social e entabular contratos com o Poder Público. Ademais, a quantidade de elementos de informação apreendidos no aparelho celular de MÁRCIO ALEXANDRE, os quais cotejados com as provas documentais amealhadas e interceptações telefônicas, reforçam a impressão de que MÁRCIO ALEXANDRE era pessoa de extrema confiança de CLEUDSON, tendo a função de organizar o fluxo de dinheiro, repassar as ordens de CLEUDSON e solucionar questões na ausência deste (Evento 242 fls. 57185/57196). A responsabilidade de MÁRCIO ALEXANDRE no funcionamento do esquema parece ser bem remunerado, conforme se percebe do diálogo a seguir, haja vista que estaria recebendo R$ 40.000,00 por mês, mesmo recluso. [...] A análise de dados apreendidos no aparelho celular de MÁRCIO ALEXANDRE confirma o diálogo acima em relação a seu salário de R$ 40.000,00 (Evento 242- fls. 57185/57768). A importância de MÁRCIO ALEXANDRE no sucesso do esquema também vem reforçada pelo diálogo travado entre o irmão dele (Mário) e MÁRCIO TIZURA: Mário Alexandre (filho de Ramiro) e Márcio Tizura: [...] Marcinho vixe maria, o mais importante é ele, né? o fiotão da dona onça é ele, o marcinho, entendeu? [...] Veja-se que após a prisão de MÁRCIO ALEXANDRE, CLEUDSON foi pessoalmente visitá-lo no estabelecimento prisional, a indicar a estreita ligação deles (Evento 239- fls. 56740/56781). Uma outra conversa entre MÁRCIO ALEXANDRE e MÁRCIO TIZURA, com intervenções de CLEUDSON, reforça que Marcinho recebe dinheiro mesmo preso e, preocupados com as investigações, confabulam até a troca de comando da Polícia Civil: [...] MÁRCIO ALEXANDRE se apresenta tão próximo e importante para o grupo que no diálogo a seguir CLEUDSON parece ventilar a ideia de subornar alguém para obter a soltura mais rápida daquele. [...] Dos elementos de informação aportados aos autos, em especial aqueles referentes às informações apreendidas em poder de MÁRCIO ALEXANDRE, já mencionadas (evento 242- FLS. 57.185/57.768) tem-se as fundadas suspeitas de que MÁRCIO ALEXANDRE participou do peculato-desvio [...] No diálogo a seguir, travado entre MÁRCIO ALEXANDRE e MÁRCIO TIZURA, ao falarem sobre dinheiro do grupo, percebe-se a prática usual dos integrantes de alertarem-se quanto à sensibilidade do assunto para ser tratado em uma ligação telefônica. [...] consoante Evento 255 (fls. 58.082/58.097), anote-se que OSVALDO RAMIRO ALEXANDRE, MÁRCIO TAKASHI ALEXANDRE e GENILSON JOSÉ DUARTE AMORIN são conhecidos como pessoas de alta periculosidade porque contam com antecedentes criminais por delitos graves, sendo que por isso são próximas e de confiança de CLEUDSON, já que aptos a qualquer tipo de atribuições. [...] Nesse Evento 242 (Situação 22- fls. 57452/57467) há também elementos informativos no sentido de que MÁRCIO ALEXANDRE efetuou pagamentos de boletos, referentes às despesas da aeronave utilizada por CLEUDSON, com dinheiro da conta bancária de ANDRÉ. [...] Há também três episódios descortinados que indicam o poder de intimidação do grupo capaz de coibir testemunhas ou de provocar a retratação de depoimentos já prestados, conforme se infere do depoimento da testemunha Sandra no qual ela disse que o investigado OLAVO lhe avisou que o grupo comandado por CLEUDSON seria muito poderoso e capaz de eliminar todos que lhes prejudicassem (Evento 230- fls. 56382/56387). No mesmo sentido o diálogo entre MÁRCIO ALEXANDRE e Britto a respeito das notas fiscais fraudulentas no qual há uma ameaça velada, mas grave, por parte de MÁRCIO ALEXANDRE: Marcinho - tudo tem a hora certa, tem a pessoa certa pra resolver cada problema, eu resolvo um tipo de problema, na hora que chegar na minha mão, você vai ver como eu resolvo. [...] as pessoas mais próximas a CLEUDSON de fato reúnem antecedentes criminais por delitos graves como é o caso de MÁRCIO ALEXANDRE que já foi condenado por dois homicídios dolosos (um tentado e outro consumado), porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma (fls. 4595/4601 destes autos), [...] MÁRCIO TAKASHI ALEXANDRE também é denunciado por ser o braço direito de CLEUDSON na organização e contribuir para a prática de diversos peculatos e ocultação de bens [...] Não bastasse a gravidade em concreto dos fatos, vale rememorar o que já foi dito sobre ele no sentido de que o risco de reiteração criminosa vem demonstrado pelos péssimos antecedentes de MÁRCIO ALEXANDRE já condenado por delitos graves como homicídios e porte ilegal de arma de fogo. Ademais, mesmo estando preso continuou auxiliando a organização criminosa, indicando que em liberdade não cessará a habitualidade delituosa. [...] Acrescente-se que ele também teria ameaçado Antônio Britto por conta deste se posicionar contrário aos interesses da organização, de sorte que sua liberdade também representa risco para a instrução criminal. [...] Acolhe-se parcialmente a representação da Autoridade Policial e do Ministério Público para DECRETAR-SE a prisão preventiva, na forma dos artigos 312 e 313, I, todos do CPP, de [...] MÁRCIO TAKASHI ALEXANDRE [...]’ (e-STJ, fls. 1.319 1.659, grifou-se).  



    Quando da prolação da sentença, em 27/8/2021, o Juízo de primeiro grau manteve a segregação cautelar, nos termos seguintes:



    ‘Na forma do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, tem-se que as condições fático-jurídicas que alicerçaram as prisões preventivas dos réus CLEUDSON, RAPHAEL, MÁRCIO TAKASHI, MÁRCIO TIZURA e NÍCOLAS permanecem incólumes e estão ainda mais reforçadas com essa sentença penal condenatória. Pois à vista do quantum de pena aplicado a cada um deles, há ainda mais fundados receios de que soltos procurem evadir-se de suas responsabilidades penais, colocando em risco a correta aplicação da lei penal. Vale destacar que recentemente apurou-se tentativa inclusive de falsificação de exames e receituários médicos para obtenção de liberdade provisória (Eventos 524, 525 e 526 do Incidente nº 1501726-18.2019.8.26.0438) a indicar que são audazes e não encontram limites morais e nem mesmo legais para furtarem-se ao cumprimento da lei. Assim, força é convir que as medidas cautelares diversas da prisão seriam totalmente ineficientes. Outrossim, apenas em razão de cumprimento de determinação do Egrégio Supremo Tribunal Federal, o réu NÍCOLAS poderá permanecer em prisão domiciliar.’ (e-STJ, fls. 2.051-2.052, grifou-se).  



    Como se vê, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, pois, consoante consignado pelo Juízo de primeiro grau, o ora agravante seria o ‘braço direito’ (ou ‘longa manus’) do líder da organização criminosa voltada para fraude de licitações em diversos Estados da Federação, por meio de Organizações Sociais que faziam a gestão de hospitais integrantes do SUS, desviando verbas públicas, além da prática de lavagem de capitais. 



    Nessa conjuntura, asseverou o Juízo singular, no decreto preventivo, que o ora agravante transmitia as ordens do líder a outros integrantes da organização criminosa, organizava o fluxo de dinheiro das operações ilícitas do grupo, bem como solucionava problemas – em especial, atinentes a movimentações financeiras – em nome do chefe do grupo criminoso”. (eDOC 7, pp. 568-572, grifo nosso)



    Tendo em conta os estreitos limites cognitivos da via eleita, à primeira vista, reputo que a restrição cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 



    A gravidade em concreto dos fatos pode ser aferida pela extensa quantidade de crimes imputados; pela suposta participação do paciente em complexa organização criminosa, com indicativos de atuação em vários Estados-membros; no modus operandi das diversas infrações cometidas; no risco de reiteração delitiva, considerada a existência de condenação definitiva prévia em relação ao paciente; na proximidade dele com o líder da organização criminosa, sendo descrito como “pessoa de extrema confiança de CLEUDSON, tendo a função de organizar o fluxo de dinheiro, repassar as ordens de CLEUDSON e solucionar questões na ausência deste”. Tais fatores autorizam a conclusão pela manutenção da segregação cautelar. Para concluir de modo diverso, seria preciso nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (HC 210.482 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022);



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (HC 211.302 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022).



    Destaco ainda que a inserção do inciso LXXVIII no artigo 5º da Constituição da República refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça.



    Contudo, a jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, a exemplo de necessidade de expedição de carta precatória, a complexidade do feito pela pluralidade de fatos e réus. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 



    Com efeito, pontuo que em situações excepcionais o Supremo Tribunal Federal tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    Essas hipóteses decorrem do firme entendimento do STF no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade.



    Considerando-se que o ordenamento brasileiro não define prazos específicos para a realização do processo ou da investigação criminal, afirma-se que a adoção da doutrina do não prazo pressupõe a definição judicial de critérios para aferição do excesso. Aponta-se que as Cortes Internacionais (CIDH e TEDH) adotam três parâmetros: a) complexidade do caso; b) atividade processual do interessado (imputado); c) a conduta das autoridades judiciárias (BADARÓ, Gustavo Henrique; LOPES JÚNIOR, Aury. Direito ao processo penal no prazo razoável. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 127; FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 7ª ed. São Paulo: 2012. p. 127).



    Na espécie, não se constata a desídia judicial, haja vista a complexidade dos fatos; a pluralidade de corréus; a presença de organização criminosa estruturada e hierarquizada, direcionada a desviar recursos públicos; e a declaração de incompetência do TJSP para processar e julgar o feito, com a sua consequente remessa à Justiça Federal. Tais circunstâncias são relevantes para ensejar a dilatação na marcha processual.



    Observo que o recolhimento do paciente ao cárcere, em 27.9.2019, decorreu do cumprimento de mandado de prisão expedido de condenação definitiva pelo delito de disparo de arma de fogo. Por outro lado, a decretação da custódia preventiva relativamente à situação dos autos aconteceu somente em 7.10.2020, com o recebimento da denúncia.



    Por oportuno, advirto que a prisão preventiva do paciente já perdura por aproximadamente 4 (quatro) anos. A continuidade desse cenário atual, com a perpetuação da constrição cautelar, pode em um futuro breve tornar a medida ilegal.



    Quanto à alegação de que outros corréus tiveram suas prisões preventivas convertidas em prisão domiciliar, consigno que em todos os casos apontados na impetração houve a verificação de circunstâncias personalíssimas, não extensíveis ao ora paciente.



    Em relação à eventual aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, reputo que elas se mostram insuficientes e inadequadas à espécie, revelando-se incapazes de acautelar a ordem pública.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente